Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715107-13.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 33845810, porquanto já foi negado seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao Tema 817/STF. Cumpra-se a decisão de ID no 33684391, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007